Tribunal: TJBA
Processo: 8004122-50.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004122-50.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DORALICE MARIA LIMA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A6 APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”. SENTENÇA QUE IMPÕE AO ESTADO DA BAHIA E AO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL: NUTRIDRINK MAX E NUTRISON SOYA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMINAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. VALOR QUE FOI MINORADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. REDUÇÃO ADMISSÍVEL. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e Apelações Cíveis Simultâneas nº 8004122-50.2019.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso/BA sendo Apelantes DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL e ESTADO DA BAHIA, e Apelados, DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA ESTADUAL e PROVER PARCIALMENTE O RECURSO do ESTADO DA BAHIA, reformando, em parte, a sentença inclusive em NECESSÁRIO REEXAME. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA